Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão - suposto excesso de execução - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância.
2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.